Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência incidental para retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito; suspensão das cobranças das contas objeto da lide e abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica.
II – A comprovação da existência de irregularidade no registro de consumo de energia na residência do autor demanda a produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo a quo.
III – Agravo de instrumento desprovido.